Tribunal: TJSP
Processo: 0000476-49.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Acordo de não persecução penal – Inocorrência – Ausência dos requisitos subjetivos e objetivos – Atos processuais já se aperfeiçoaram – Preliminar rejeitada.

Artigos 102 e 104 do Estatuto do Idoso – Apropriação de benefício previdenciário e retenção do cartão bancário – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Condenação mantida

Ementa:
Acordo de não persecução penal – Inocorrência – Ausência dos requisitos subjetivos e objetivos – Atos processuais já se aperfeiçoaram – Preliminar rejeitada.

Artigos 102 e 104 do Estatuto do Idoso – Apropriação de benefício previdenciário e retenção do cartão bancário – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Condenação mantida – Recurso não provido.